Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708613-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA FERREIRA DE MACEDO AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE DECISÃO EVA FERREIRA DE MACEDO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra o CONDOMINIO PARANOA PARQUE, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto a não concessão da gratuidade de justiça, a fim de evitar o indeferimento da inicial, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora